Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIDO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. RESPONSABILIDADE. PARTE AUTORA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal se o apelante fundamenta de forma devida as razões de seu apelo; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorreu e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, cabe ao autor cumprir a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, recolhendo as custas processuais, ou caso discorde, interpor o recurso cabível.
3. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica em seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. O indeferimento da inicial pela ausência de cumprimento de determinação judicial não se amolda à hipótese de cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, afastando a incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil.
5. Indeferida a inicial com fundamento no descumprimento à determinação de emenda, responde a parte autora pelas despesas processuais.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.